Tribunal: STF
Processo: Inq 705
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-25
Data de publicação: 1993-08-25

Ementa:
EMENTA:  DESPACHO  QUE,  EM  INQUERITO  POLICIAL,  DECRETOU
LIMINARMENTE, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO, SEQuESTRO DE BENS QUE TERIAM
SIDO  ADQUIRIDOS PELOS INDICIADOS COM OS PROVENTOS DA INFRAÇÃO (ARTS.
125  E 132  DO CPP).  IMPUGNAÇÃO  MANIFESTADA POR  MEIO DE  AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
          Contemporaneidade  da  aquisição  dos   ditos  bens  com  a
imputada  pratica  de  atos  delituosos,  os  quais,  segundo consta,
envolveram  elevadas somas  de dinheiro.  Circunstancia bastante para
autorizar a presunção de que se esta diante de produto da ilicitude.
          Exclusão,  todavia, de  parte  ideal (1/20)  de  imóvel que
coube  ao primeiro acusado por sucessão, ao qual teriam sido por este
incorporadas  valiosas   benfeitorias  após   a  sucessão   de  fatos
criminosos narrados na denuncia, em face da impossibilidade física de
serem estas destacadas, para fim de concretização do confisco, medida
que,  de outra  parte,  não se  poderia  executar sobre  o respectivo
valor,  sem prejuizo para os  demais condominos, terceiros de boa fé,
cujos  direitos se acham expressamente ressalvados no art. 91, II, do
Código  Penal, ja  que exigiria a  cessação da  indivisão do bem, por
meio  de  sua  conversão em  dinheiro.  Exclusão,  também,  de imóvel
anteriormente adquirido pelo segundo acusado.
          Despacho referendado com as ressalvas acima explicitadas.
          Agravos  regimentais  de  que   não  se  conhece,  por  sua
inadequação  a casos de  despacho do  relator que adiante providencia
cautelar ad referendum do Plenário. Precedentes do STF.